Tribunal: CARF
Processo: 15173.720018/2021-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15173.720018/2021-50
ACÓRDÃO
2301-012.003 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/10/2018 a 31/12/2018
RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
FORMALIDADES LEGAIS. RETIFICAÇÃO PRÉVIA DA GFIP. NECESSIDADE.
A prévia retificação da GFIP na competência em que ocorreu o
recolhimento indevido ou a maior, em estrito cumprimento às
formalidades
legais,
é
condição
obrigatória
para
realização de
compensação de contribuições previdenciárias ou para sua restituição. Na
falta da retificação da GFIP, a compensação deverá ser glosada ou o pedido
de restituição indeferido.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS ORIUNDOS DE RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS.
DECADÊNCIA. NÃO HOMOLOGAÇÃO. CRÉDITO NÃO LÍQUIDO E INCERTO.
Tendo a Justiça do Trabalho executado, de ofício, as contribuições
previdenciárias decorrentes da sentença que proferiu, é certo que o
recolhimento da exação foi devido, não havendo que se falar em
recolhimento indevido. Eventual vício existente deveria ser reconhecido
pela esfera que executou o crédito de ofício.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2301-011.995, de 06 de fevereiro de 2026,
prolatado no julgamento do processo 2301-011.995, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

Fl. 635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.003 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15173.720018/2021-50
2
Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Carlos Eduardo Avila Cabral,
Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende Cota, Marcelo Freitas de Souza Costa (substituto[a]
integral), Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de Compensação
apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a suposto crédito de Contribuição
Previdenciária Indevida ou a Maior (CPIM).
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
1. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO. NÃO
COMPROVADO.
São passíveis de compensação os valores recolhidos indevidamente com a
devida comprovação das contribuições devidas em Guia de Recolhimento
do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social (GFIP) e recolhida em GPS.
2. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RECLAMATÓRIA TRABALHISTA.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.
É de competência exclusiva da Justiça do Trabalho a execução da cobrança
das contribuições sociais decorrentes de reclamatórias trabalhistas, a qual
não se sujeita a revisão administrativa.
Cientificado do acórdão recorrido, o Sujeito Passivo interpôs Recurso Voluntário,
reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo a integral homologação da
compensação, sustentando as mesmas razões de fato e de direito alegadas na manifestação de
inconformidade. Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Fl. 636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.003 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15173.720018/2021-50
3
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Admissibilidade
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo
conhecimento.
O litígio recais sobre pedidos de compensação realizados por DCOMPs no
tocante a contribuições previdenciárias recolhidas indevidamente ou a
maior.
No recurso interposto e ora sob julgamento não houve a alegação de
preliminares.
A questão de fundo que impediu o seguimento dos pedidos de
homologação de crédito e de compensação é a ausência de retificação da
GFIP.
Verificado que os argumentos apresentados no recurso voluntário são, em
essência, iguais aos argumentos aduzidos na impugnação, bem como que a
decisão recorrida não merece reparo, com fundamento no art. 114, § 12,
inciso I do RICARF, declaro minha concordância com os fundamentos da
decisão recorrida, especialmente os pontos que a seguir destaco.
Cabe registrar, inicialmente, que a restituição de contribuições
previdenciárias tem seu pressuposto no artigo 89 da Lei no 8.212/1991,
abaixo transcrito.
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo
único do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de
substituição e as contribuições devidas a terceiros somente poderão ser
restituídas ou compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento
indevido ou maior que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009).
...
(grifos nossos)
Fl. 637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.003 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15173.720018/2021-50
4
Ressalta-se que os fatos geradores e as contribuições devidas devem estar
declarados em GFIP nos termos da Lei no 8.212/1991:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
...
IV - declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, na forma, prazo e
condições estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a fatos
geradores, base de cálculo e valores devidos da contribuição previdenciária
e outras informações de interesse do INSS ou do Conselho Curador do FGTS;
(Redação dada pela Medida Provisória no 449, de 2008)
IV – declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho
Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma, prazo
e condições estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a fatos
geradores, base de cálculo e valores devidos da contribuição previdenciária
e outras informações de interesse do INSS ou do Conselho Curador do FGTS;
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009) (Vide Lei no 13.097, de 2015)
É de se destacar, aqui, ainda, que, conforme o art. 170 do Código Tributário
Nacional (CTN), o direito à compensação do crédito do sujeito passivo
contra a Fazenda Pública pressupõe certeza e liquidez, sendo este
extensivo, por analogia, aos créditos objeto de pedido de restituição.
CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Vale relembrar que a GFIP é considerada instrumento de confissão de
dívida e, conforme expressa previsão normativa, é o documento próprio
para formalizar a declaração das contribuições previdenciárias. Sua
obrigatoriedade foi determinada pela Lei no 9.528/97, devendo ser
observados, para tanto, as regras e procedimentos estabelecidos pelo
respectivo manual. Para a época das compensações analisadas, encontrava-
se em vigor o Manual da GFIP/SEFIP versão 8.4:
A sigla GFIP significa “Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social”, compreendendo o
conjunto de informações destinadas ao FGTS e à Previdência Social. A
obrigação de prestar informações relacionadas aos fatos geradores de
contribuição previdenciária e outros dados de interesse do INSS – Instituto
Nacional do Seguro Social – foi instituída pela Lei no 9.528, de 10/12/1997.
O documento a ser utilizado para prestar estas informações – GFIP – foi
definido pelo Decreto no 2.803, de 20/10/1998, e corroborado pelo
Fl. 638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.003 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15173.720018/2021-50
5
Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048,
de 06/05/1999 e alterações posteriores.
...
A verificação da liquidez e certeza do valor solicitado em restituição
referente a valores que, segundo do Requerente, foram recolhidos
indevidamente, é requisito fundamental para a restituição. Para apurar a
certeza e liquidez do crédito é necessário que todas as obrigações
tributárias, inclusive as acessórias, tenham sido respeitadas para a correta
apuração do tributo, nos termos da Instrução Normativa RFB n° 2055/2021:
Art. 61. Caso o reembolso tenha por objeto valores não declarados ou
declarados incorretamente na GFIP ou no eSocial, o deferimento do pedido
ficará condicionado à retificação das informações.
Confrontando os valores declarados e recolhidos não se verifica crédito a
restituir, sob esse ponto é preciso destacar que os valores das
remunerações declaradas em GFIP irão alimentar nos bancos de dados do
INSS que servirão de base para o cálculo de benefícios previdenciários. A
restituição de valores declarados em GFIP significa, além de gerar um
débito nos sistemas da Receita Federal, a concessão de benefícios acima do
efetivamente devido.
Portanto, com base nas normas vigentes, se forem apurados valores
indevidamente declarados em GFIP é necessário a retificação prévia do
documento. Sem que seja demonstrada a origem do crédito, não é possível
apurar a certeza e liquidez necessárias para a homologação das
compensações.
A decisão recorrida encontra-se em total sintonia com inúmeros
precedentes deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Colha-se:
COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS RECONHECIDOS EM AÇÃO JUDICIAL COM TRÂNSITO
EM JULGADO. PRÉVIA RETIFICAÇÃO DA GFIP. LEGALIDADE. REQUISITO.
A prévia retificação da GFIP da competência em que ocorreu o
recolhimento indevido, cujo crédito foi reconhecido em ação judicial com
trânsito em julgado, é condição obrigatória para realização de
compensação de contribuições previdenciárias.
(ACÓRDÃO 2201-011.861 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA,
julgado em 06/08/2024)

COMPENSAÇÃO DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
RECOLHIDAS
INDEVIDAMENTE EXIGE PRÉVIA RETIFICAÇÃO DAS GFIPs RESPECTIVAS.
A retificação das GFIPs é condição procedimental obrigatória para a efetiva
compensação de valores recolhidos indevidamente, pois não cabe, em sede
Fl. 639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.003 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15173.720018/2021-50
6
administrativa, julgar a validade de ato ministerial ou quaisquer outra
norma legal.
(ACÓRDÃO 2101-003.055 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA,
julgado em 11/03/2025)

RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
FORMALIDADES LEGAIS. RETIFICAÇÃO PRÉVIA DA GFIP. NECESSIDADE.
A prévia retificação da GFIP na competência em que ocorreu o
recolhimento indevido ou a maior, em estrito cumprimento às formalidades
legais, é condição obrigatória para realização de compensação de
contribuições previdenciárias ou para sua restituição. Na falta da retificação
da GFIP, a compensação deverá ser glosada ou o pedido de restituição
indeferido.
(ACÓRDÃO 2301-011.749 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA,
julgado em 08/10/2025)
A importância e motivo da imprescindibilidade de retificação da GFIP foi
muito bem detalhada pela Conselheira Flávia Lilian Selmer Dias, relatora do
caso logo acima transcrito. Veja o que diz a Conselheira:
No uso desta competência, o Fisco estipulou a necessidade de a declaração
que constitui em confissão de dívida previdenciária, a GFIP, expressar, de
forma fiel, a realidade dos fatos e isso é requisito para utilização do crédito.
Neste cenário, no caso da restituição ou compensação de indébito
previdenciário, é imprescindível a informação correta da origem do crédito
pelo pagamento indevido ou a maior, na competência em que ocorreu, com
a regular retificação da declaração (GFIP), bem como a correta informação
da utilização do valor na competência em que ocorreu o uso.
A necessidade da correção dos dados informados em GFIP não trata de
mero capricho burocrático, mas decorre da importância dos dados
constantes da Declaração. Para além de servir de documento em se
constitui o crédito tributário, no aspecto mais geral, informa ao Estado o
“quantum” foi arrecadado para fins de definição da política previdenciária.
Já no aspecto mais restrito, permite o Fisco controle e acompanhamento
dos valores declarados, essenciais para uma administração tributária eficaz
e eficiente.
A retificação da GFIP na competência do indébito, explicitando sua origem,
permite à Administração Tributária corrigir os reais valores de ingresso de
receitas para o custeio dos benefícios previdenciários, além de servir de
informação para fins de fiscalização da liquidez e certeza dos valores a
serem restituídos ou compensados.
Fl. 640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.003 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15173.720018/2021-50
7
Já a correção das informações na GFIP da competência da compensação,
permite controlar a correta utilização do crédito gerado.
Em ambos os casos, as informações são imprescindíveis, justificando o
cuidado do legislador e regulamentador de disporem sobre a exigência de
correção das informações prestadas em GFIP
Desta feita, inegável o preenchimento do requisito formal de retificação da
GFIP.
Sobre o argumento de que a incorporadora não possuía acesso em noma
da incorporada ao sistema para retificação da GFIP, imperioso registrar que
um dos efeitos da incorporação é a assunção integral, tornando-se
responsável legal, por todas as obrigações da incorporada.
Assim, o argumento de que não possuía procuração da incorporada para
retificação da GFIP é no mínimo curioso, na medida em que um dos efeitos
da incorporação é a consequente extinção da incorporada. Tal situação
impede que uma pessoa jurídica que não mais existe possa outorgar
procuração a outra pessoa jurídica, em especial àquela que a incorporou.
Com base em tais argumentos, deve a decisão recorrida ser mantida.
Outro ponto em debate no presente caso, é sobre a possibilidade de
reconhecimento de crédito, considerado pelo contribuinte como pago
indevidamente em decorrência de decadência, que teve origem em
reclamatória trabalhista.
Eis o posicionamento da decisão recorrida:
O Requerente alega que foi submetido a discussões na Justiça do trabalho e
condenado a pagar verbas de natureza remuneratória sendo que já haviam
parcialmente decaído. Afirma que não houve discussão judicial na esfera
trabalhista acerca do mérito dos créditos tributários em referência, sendo
assim cabe a autoridade administrativa competência para reconhecer a
decadência de créditos tributários de forma independente do Juízo
Trabalhista.
A cobrança de contribuições previdenciárias devidas em razão de decisões
judiciais em reclamatórias trabalhistas está sujeita a regras e condições
específicas, ditadas por legislação própria. O inciso VIII do art. 114 do texto
constitucional assim estabelece:
Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar:
...
VIII - a execução, de ofício, das contribuições sociais previstas no art. 195, I,
a, e II, e seus acréscimos legais, decorrentes das sentenças que proferir;
Fl. 641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.003 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15173.720018/2021-50
8
O tema se encontra sumulado pelos Tribunais na Súmula STF no 53 e na
Súmula TST no 368 – I, (...)
A competência para a execução das contribuições incidentes sobre parcelas
cujo pagamento foi determinado por sentença condenatória prolatada na
Justiça do Trabalho é do próprio juiz do trabalho. A base de cálculo das
contribuições encontra-se definida na própria sentença condenatória ou
homologatória de acordo.
A competência executiva atribuída à Justiça do Trabalho pela Constituição
não possui natureza supletiva, muito menos alternativa. Em se tratando de
contribuições decorrentes de sentença condenatória, a Receita Federal não
tem competência para efetuar a constituição do crédito previdenciário,
uma vez que cabe ao próprio juiz identificar a ocorrência do fato gerador,
dimensionar a base de cálculo e calcular o montante do tributo devido. Ou
seja, as funções cumpridas pela autoridade administrativa no ato de
lançamento são, no caso específico das contribuições previdenciárias
devidas em razão de reclamatórias trabalhistas, realizadas pelo juiz do
trabalho. O dispositivo constitucional em questão afastou a aplicabilidade
das normas do Código Tributário Nacional – CTN nessas hipóteses.
(...)
Portanto, fica claro que, em se tratando de reclamatórias trabalhistas, a
atuação do Fisco se limitará à constituição do crédito relativo às
contribuições para outras entidades e fundos (uma vez que o inciso VIII do
art. 114 da Constituição atribui competência à justiça do trabalho apenas
em relação às contribuições previdenciárias) e às contribuições incidentes
sobre parcelas que não foram objeto da sentença condenatória.
A Lei no 8.212/1991 dispõe da seguinte forma, quanto às contribuições
previdenciárias decorrentes de reclamatórias trabalhistas:
Art. 43. Nas ações trabalhistas de que resultar o pagamento de direitos
sujeitos à incidência de contribuição previdenciária, o juiz, sob pena de
responsabilidade, determinará o imediato recolhimento das importâncias
devidas à Seguridade Social. (Redação dada pela Lei n° 8.620, de 5.1.93)
Considerando a legislação que trata da matéria, dadas as especificidades
próprias do processo de determinação do crédito tributário nas
reclamatórias trabalhistas, do mesmo modo que falta ao Fisco competência
para lançar, também lhe falta competência para dirimir questões relativas à
existência de direito creditório que tenha por fundamento recolhimentos
eventualmente indevidos, realizados em razão de condenações ou acordos
judiciais, cabendo unicamente à Justiça do Trabalho.
Uma vez proferida a decisão acerca dos cálculos, estes podem ser
impugnados nas vias recursais. Não cabendo à RFB para modificar os
termos da decisão trabalhista para reconhecer-lhe um direito creditório.
Fl. 642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.003 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15173.720018/2021-50
9
A Justiça do Trabalho, no legítimo exercício de sua competência
constitucional, é quem determina o recolhimento, cabendo à
Administração Pública assegurar o correto cumprimento da decisão judicial.
O processo trabalhista possui rito próprio, e, caso seja necessária a
correção de eventuais equívocos, existem os recursos ao poder judiciário.
Além disso, conforme dispõe o art. 89 da Lei n° 8.212, de 1991, somente
poderá ser restituída ou compensada contribuição para a Seguridade Social,
na hipótese de pagamento ou recolhimento indevido. No caso presente,
tratando-se de contribuições recolhidas por decisão judicial, não resta
caracterizado recolhimento indevido ou a maior que o devido, exigência
prevista, para a sua restituição/compensação, no artigo 89 da Lei no
8.212/1991, e no artigo 3o, inciso I da Instrução Normativa RFB no
2.055/2021.
(...)
Pelas razões expostas, quanto às compensações de créditos decorrentes de
reclamatórias trabalhistas, é certo que a Receita Federal do Brasil não é o
órgão competente para decidir sobre a existência ou não de créditos,
líquidos e certos, apurados em ações de reclamatórias trabalhistas.
Analisando o recurso interposto, em especial a legislação e normas
invocadas pelo recorrente, entendo que corroboram o raciocínio
construído pela decisão recorrida.
Toda a lógica das normas apontadas pelo recorrente reconhecem a
competência da Receita Federal do Brasil não de forma concorrente, mas
de forma subsidiária.
É dizer, a competência da RFB apenas se inicia caso a Justiça do Trabalho
não execute sua decisão determinativa de recolhimento das contribuições
previdenciárias ou o faça de forma parcial.
Como bem pontuou a decisão recorrida, não compete à instância
administrativa alterar o que fora decidido pelo Poder Judiciário e que tenha
sido albergado pelo manto da coisa julgada. As contribuições
previdenciárias reconhecidas e recolhidas por força de decisão judicial
trabalhista, até que venha nova decisão, também judicial, reconhecendo
aquelas contribuições como indevidas, serão tidas, para todos os efeitos,
como legítimas.
Desta feita, estando a decisão recorrida em total alinhamento com os
mandamentos constitucionais e legislação aplicável, não há reparos a
serem efetivados.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
nego-lhe provimento.
Fl. 643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.003 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15173.720018/2021-50
10

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente Redator

Fl. 644
DF CARF MF
Original